Tribunal: STF
Processo: RE 780222
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Venina Lúcia Foroux. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 109 e 114 da Lei Maior. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    O Tribunal Superior do Trabalho julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “RECURSO DE REVISTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DOEÇA OCUPACIONL - PRESCRIÇÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL - EXPRESSA PREVIÃO CONSTITUCIONAL Aplica-se a prescrição prevista no, art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às pretensões resultantes das relações de trabalho. Precedentes. Recurso de Revista não conhecido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPETÊNCIA - OMISSÃO INEXISTENTE Este Eg. Tribunal Superior, na vigência da disposição constitucional anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004 que alterou o artigo 114 da Carta Magna, já afirmava a competência material da Justiça do Trabalho, nos termos da sua Súmula no 392 (ex-Orientação Jurisprudencial no 327 da SBD1-1), para ações que versassem sobre indenizações por dano moral, quando em decorrência de vinculação trabalhista. Rejeitam-se os Embargos de Declaração se inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo Plenário desta Corte. Ao julgamento do CC 7.204, rel. Min. Carlos Britto, DJ 9.12.2005, revendo anterior jurisprudência sobre a matéria, o Plano afirmou competir à Justiça Laboral processar e julgar as demandas indenizatórias fundadas em acidente de trabalho ajuizadas pelo empregado contra empregador. Tal entendimento culminou na aprovação da Súmula Vinculante nº 22, com a seguinte redação:
    “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.”
    Nessa mesma oportunidade, esta Corte determinou a contrário senso e por política judiciária, que as causas em curso na justiça comum com sentença de mérito quando do advento da EC 45/2004 permaneceriam nessa justiça.
    Nesse contexto, pacificada a jurisprudência desta Corte no sentido de que a competência para o julgamento das causas indenizatórias por dano moral decorrente de acidente de trabalho ajuizadas na justiça comum e com sentença de mérito, antes da EC 45/2004, é dessa justiça comum. Cito os seguintes julgados: CC 7.204, rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ 9.12.2005; AI 634.728-AgR, rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 5.8.2010; RE 553.652-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 5.3.2009; e RE 627113 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07-12-2017, assim ementado: 
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/04. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Inexistente sentença de mérito proferida pela Justiça Comum antes da Emenda Constitucional 45/2004, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação de indenização por dano moral decorrente de relação de emprego. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    No presente caso, verifico existente sentença de mérito publicada em 09.4.2002 (doc. 09), razão pela qual é competente a Justiça comum para apreciar o feito. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Na hipótese dos autos, em que já foi proferida sentença de mérito em 24.11.2003, deve-se aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do CC 7.204, Rel. Min. Ayres Britto. Na oportunidade, o Plenário desta Corte, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, excluiu aquelas nas quais já havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau, anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 612986 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19.6.2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28.6.2017 PUBLIC 29.6.2017).
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para apreciar e julgar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho, ajuizada contra o empregador é da Justiça do Trabalho, exceto quando os processos, já em tramitação na Justiça Comum, contassem com sentença de mérito proferida” (RE 924188 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04.3.2016 PUBLIC 07.3.2016). 
    Por seu turno, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal  de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça Comum estadual para conhecer e julgar a ação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora